Tribunal: STF
Processo: Rcl 69416
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Concordia Logística S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101466-19.2022.5.01.0000, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48 e da ADI 2.418.



    Narra ter órgão reclamado julgado improcedente ação rescisória proposta com o objetivo de desconstituir decisão contrária ao julgamento da ADC 48.



    Segundo sustenta, a transgressão ao entendimento firmado na ADC 48 decorre do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para analisar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.



    Aduz que, na ADI 2.418, o STF declarou a constitucionalidade dos arts. 741 e 475-L, §1º do CPC/73 e 525, §12 e 535, §5º do CPC/15, que versam sobre a inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional, pelo que cabível a rescisória proposta na origem.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No caso, o órgão reclamado julgou improcedente pedido formulado em ação rescisória pelos seguintes fundamentos:



    AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA DA ADC 48 DO STF. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.Tal como se pronunciou o r. MPT em seu circunstanciado parecer, na decisão rescindenda se verificou a inexistência de contrato de transporte firmado entre a ora Autora, que é Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC e o ora réu. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas, inclusive as indicadas pela empresa, apontam para a existência de relação informal, sendo o trabalhador tratado como 'freteiro', pelo que não há como pretender atribuir à Justiça comum a competência para julgar a demanda sob a ótica do julgamento da ADC 48 pelo Eg. STF, pois não se trata de ação oriunda 'dos contratos de transportes de cargas', mas de relação informal entre as partes. Ademais, "não há incompatibilidade entre o artigo 3º da CLT e os dispositivos da Lei nº 11.442/2007, em especial seu artigo 5º. Isso porque o Transportador Autônomo de Cargas - TAC, como o próprio nome refere, deve possuir os atributos da relação de trabalho autônomo. Significa dizer que não devem estar presentes, em sua inteireza, os atributos da relação de emprego, sob pena de atrair a incidência do regime celetista, em especial em razão do disposto nos artigos 3º e 9º da CLT, em detrimento do tratamento diferenciado constante na Lei nº 11.442/2007". Decisão cautelar revogada. Pedido de corte rescisório improcedente.



    De acordo com o ato reclamado, não há documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador autônomo. 



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de qualquer comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 



    Por fim, na ADI 2.418, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”.



    Não havendo ofensa ao decidido na ADC 48, não há falar em relativização da coisa julgada na hipótese.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente